Tribunal: TJSP
Processo: 2245967-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245967-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALINE DE ALENCAR CARTAXO e TRANSPORTES SÃO GERALDO LTDA, é
embargado RODOTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245967-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29637
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2245967-89.2019.8.26.0000/50000
10a
Vara
Cível
Central
da
Comarca
da
Capital
(proc.
no
0062397-89.2017.8.26.0100)
Embargantes: Transportes São Geraldo LTDA e Aline de Alencar Cartaxo
Embargada: Rodotec Indústria Comércio e Prestação de Serviços Rodoviários LTDA
Juíza de 1a Instância: Andrea de Abreu e Braga
Voto n° 29637.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelas
agravadas ao V. Acórdão de fls. 1076/1084, sustentando que ele padece de
contradição, já que, conforme a sua redação, “o crédito dos honorários de sucumbência,
relativo a 2a Agravada, Avogada/Dra Aline não está sujeito a recuperação judicial, razão pela qual,
o Cumprimento de Sentença relativo a referido crédito (honorários de sucumbência) não poderia
ser suspenso, com restou consignado no Acórdão, daí a contradição apontada” (fl. 3).
Pedem que os embargos de declaração sejam
acolhidos para que seja dado “parcial provimento ao agravo de instrumento para que seja
suspenso o cumprimento de sentença relativo ao crédito apenas da 1a agravada Transportes São
Geraldo LTDA, que ficará suspenso até o julgamento da impugnação no:
1072838-51.2019.8.26.0100, não estendendo os efeitos da suspensão do feito ao crédito da
coagravada” (fl. 3).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não contém
contradição a ser suprida.
Os embargos pretendem rediscutir os fundamentos do
v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque os embargantes não concordam
com o resultado do julgamento e buscam revertê-lo, o que não é possível por
embargos.
Constou do v. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245967-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29637
3
“(...) Sujeita-se, pois, à recuperação, o crédito relativo à
condenação da ré a devolução em dobro dos valores pagos pela autora.
Não se sujeitaria, em princípio, à recuperação, o crédito
relativo à condenação dos honorários de sucumbência da coagravada Aline,
porque ele foi constituído apenas com a sentença proferida em 4.7.17.
Ocorre que a agravante apresentou impugnação ao crédito,
processo no 1072838-51.2019.8.26.0100, distribuída em 30.7.19, em trâmite
perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pedindo que seja
retificada a relação de credores, para constar na Classe III, a favor da empresa
impugnada, Transportes São Geraldo Ltda., R$1.001.947,86, e na Classe III, a favor
da impugnada Aline de Alencar Cartaxo, R$150.292,18, bem como que sejam as
impugnadas compelidas a restituir às impugnantes a quantia paga indevidamente de
R$484.561,26 (fl. 9/10 da impugnação de crédito), e informaram que não houve a
homologação do quadro-geral de credores, tendo em vista a pendência do julgamento
de impugnações, conforme relação apresentada pela Administradora Judicial,
informando, ainda, que a recuperação não se encerrou, pois a sentença de
encerramento foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander
(Brasil) S/A, ainda não transitado em julgado (fl. 3 da impugnação de crédito).
A administradora da recuperação judicial opinou pela inclusão
do crédito das agravadas no quadro geral de credores (fl. 384/392 da
impugnação de crédito).
As agravadas apresentaram “contestação” na impugnação de
crédito e pediram a rejeição da impugnação (fl. 395/406 da impugnação de crédito).
Os autos da impugnação de crédito foram encaminhados ao
Ministério Público em 30.10.19 (fl. 504 da impugnação de crédito), estando,
portanto, pendente de decisão definitiva a impugnação de crédito.
Compete ao Juízo por onde tramita a recuperação judicial,
consoante reiterado entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, “decidir acerca
das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos de empresa em
recuperação judicial” (CC 123092/SP, STJ, 1a Seção, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
28.11.12, DJe 1.2.13. No mesmo sentido: CC 110392/SP, STJ, 2a Seção, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 24.11.10, DJe 22.3.11, LEXSTJ 261/56), de modo que, diante das
peculiaridades do caso, já que o quadro geral de credores ainda não está
consolidado (fl. 321 do cumprimento de sentença), apesar de ter sido proferida a
sentença de encerramento da recuperação judicial, bem como diante da
existência da impugnação deve ser aguardada a decisão a ser proferida na
impugnação, para se verificar a possibilidade ou não do prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Assim sendo, o cumprimento de sentença permanecerá suspenso
até o julgamento da impugnação, processo no 1072838-51.2019.8.26.0100, quando se
verificará a pertinência ou não do seu prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245967-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29637
4
Pelas razões expostas e para os fins antes mencionados, dou
provimento parcial ao agravo, para suspender o andamento do cumprimento de
sentença” (grifei, fls. 1082/1084 do agravo).
Como se vê, o v. acórdão tratou especificamente da
questão abordada nestes embargos, relativamente aos honorários de
sucumbência da embargante Aline, fundamentando a conclusão da manutenção
da suspensão do cumprimento de sentença também em relação a tais honorários.
A leitura completa e isenta do acórdão faz ver que não
houve nenhuma contradição e foi exposta a razão pela qual, apesar de o crédito
de honorários não se sujeitar, em princípio, à recuperação, neste caso, deverá
“ser aguardada a decisão a ser proferida na impugnação, para se verificar a possibilidade ou não
do prosseguimento do cumprimento de sentença.”.
Como v. acórdão não foi contraditório, a insurgência
pelos embargos apenas expressa insatisfação com o resultado do julgamento,
inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito
infringente, o que é inviável em sede de embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora